Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720557-32.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO DECISÃO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRTES -ACEVP contra a r. sentença proferida sob o ID 74565393, integrada pela decisão de ID 74565401. Em suas razões recursais (ID 74565403), a apelante REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma que se encontra acometida por graves sequelas decorrentes de um acidente vascular cerebral, possuindo, em decorrência de sua situação de saúde, elevados gastos destinados aos cuidados com sua saúde, comprometendo totalmente sua renda disponível. No mérito, sustenta violação aos artigos 940, 1.333 e 1.351, todos do Código Civil; e a necessidade de aplicação do Tema Repetitivo n. 882. Ao final, pleiteia a reforma da sentença recorrida, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e considerar válida a aplicação da repetição de indébito prevista no artigo 940 do Código Civil. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A Associação autora, em seu recurso (ID 74565406) afirma ser válida a condenação da requerida ao pagamento das taxas condominiais do período de março a julho/2021. Argui que houve incorreta distribuição do ônus da causa, como também que é indevida a condenação da autora por litigância de má-fé. Diante disso requer a reforma da sentença, para: (i) reconhecer a legitimidade da cobrança das taxas condominiais vencidas entre 10/03/2021 e 10/07/2021; (ii) ampliar os efeitos da condenação às taxas condominiais vincendas, até o efetivo cumprimento da obrigação; (iii) atribuir o ônus sucumbencial integralmente à requerida; e (iv) afastar a condenação da autora por litigância de má-fé. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 74565405 e 74565408. A requerida, em sede de contrarrazões (ID 74565412), refuta os argumentos alinhavados no recurso e requer o não provimento da apelação cível interposta pela parte autora. Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID 74565413), pela qual impugna o pedido de gratuidade postulado pela requerida, afirmando que esta aufere renda em valor elevado, o que afasta a alegação de hipossuficiência. No mérito, sustenta a validade da alteração da taxa condominial pela maioria simples; a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 882 e do artigo 940 do Código Civil; como também a inexistência de má-fé praticada pela autora. Diante disso, requer a não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o não provimento do recurso interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício excepcional, a ser deferido quando efetivamente demonstrada a necessidade. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos não se revelam suficientes para justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que é possível constatar que a renda familiar mensal auferida pela requerida não aponta situação de hipossuficiência apta ao deferimento da benesse. Depreende-se do extrato bancário apresentado (ID 74565404), que a requerida auferiu renda de R$ 12.338,00 (doze mil trezentos e trinta e oito reais) no mês de abril/2025, e de R$ 13.590,65 (treze mil quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) no mês de maio/2025. Ademais, observa-se do citado extrato o saldo positivo de R$ 1.296,76 (mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) ao final do mês de maio/2025. Não obstante a alegação da agravante de que é portadora de diversas comorbidades, não restaram demonstradas as respectivas despesas mensais, tampouco foram apresentados elementos concretos que evidenciem gastos extraordinários com subsistência ou dependentes. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a requerida aufere renda familiar mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Importa sublinhar, por fim, que a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea a corroborar a alegação, não é suficiente para a concessão da gratuidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e em conformidade com a revogação do art. 4o da Lei n.o 1.060/1950 pelo art. 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, não restando comprovada a incapacidade financeira da apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA REQUERIDA NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 17:24:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora